Tribunal: STJ
Processo: 0298031-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025491 - RO (2025/0298031-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FLAVIO RAMON ESTEVAO DE SOUZA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.306, firmou o entendimento de que
a fundamentação
é admitida desde que o
per relationem
julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, eventual
nova questão considerada relevante para o julgamento
do processo, como ocorreu no caso dos autos.
3. O mandado de prisão autoriza o ingresso em
domicílio durante o dia, sem necessidade de permissão
específica, e o encontro fortuito de provas durante o
cumprimento do mandado não configura desvio de
finalidade, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de
acondicionamento dos entorpecentes e a reincidência
específica do acusado, aliados os demais elementos
probatórios, inviabilizam a desclassificação da conduta
imputada.
Documento eletrônico VDA52300065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: de4ec887-b906-4763-9c6a-3f8325f0830c

5. O
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
pedidos que demandem amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, como absolvição ou desclassificação
de condutas.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: de4ec887-b906-4763-9c6a-3f8325f0830c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025491 - RO (2025/0298031-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FLAVIO RAMON ESTEVAO DE SOUZA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.306, firmou o entendimento de que
a fundamentação
é admitida desde que o
per relationem
julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, eventual
nova questão considerada relevante para o julgamento
do processo, como ocorreu no caso dos autos.
3. O mandado de prisão autoriza o ingresso em
domicílio durante o dia, sem necessidade de permissão
específica, e o encontro fortuito de provas durante o
cumprimento do mandado não configura desvio de
finalidade, nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de
acondicionamento dos entorpecentes e a reincidência
específica do acusado, aliados os demais elementos
probatórios, inviabilizam a desclassificação da conduta
imputada.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

5. O
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
pedidos que demandem amplo revolvimento de matéria
fático-probatória, como absolvição ou desclassificação
de condutas.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO RAMON
ESTEVÃO DE SOUZA JUNIOR contra a decisão que não conheceu do habeas
impetrado em desfavor de acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE
corpus
JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de 7
anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento
de 933 dias-multa, como incurso na sanção do
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
No
impetrado
writ

no Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu a
concessão da ordem para a absolvição do agravante ou desclassificação da
conduta.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa argumenta que, diferente do que
constou na decisão agravada, "é sim admitido a impetração de Habeas Corpus
substitutivo ou sucedâneo de recurso especial, bem como concomitante" (fl. 111).
Afirma que tanto a sentença quanto o acórdão do recurso de apelação
carecem de fundamentação, razão pela qual entende que deveriam ser anuladas.
Aduz que não pretende discutir se o mandado de prisão autoriza o
ingresso no domicílio, mas a utilização do mandado de prisão para a realização de
busca e apreensão.
Assevera que a diligência policial teria se baseado em denúncia
anônima, sem a realização de nenhuma investigação prévia para verificação da
veracidade da denúncia, o que entende que seria ilegal.
Aduz, ainda, que não foi demonstrado nos autos que a droga
apreendida se destinava ao tráfico, e que o agravante afirmou em juízo que seria
usuário de drogas.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

Pede, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão agravada
à fl. 126.
É o relatório.
VOTO
Tenho que a irresignação não merece acolhida, mostrando-se hígida a
decisão de não conhecimento do
.
habeas corpus
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, conforme constou da decisão recorrida, o acórdão impugnado
não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício.
Quanto à alegação de ausência de motivação do acórdão impetrado, em
razão da utilização de fundamentação
,
per relationem
o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.306, firmou o entendimento de que
tal técnica é permitida, desde que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta,
eventual nova questão considerada relevante para o julgamento do processo,
como ocorreu no caso dos autos.
Conforme consignado na decisão ora agravada, quanto à alegação de
utilização do cumprimento de mandado de prisão preventiva para realização de
busca e apreensão, o acórdão recorrido decidiu que, durante o cumprimento do
mandado de prisão, os agentes policiais visualizaram em cima da cama uma
balança de precisão e várias embalagens para acondicionamento de droga.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

Cabe ressaltar que o mandado de prisão expedido por autoridade
competente permite a entrada de policiais na casa do réu durante o dia, mesmo
sem consentimento do morador (art. 293 do CPP). Além disso, a descoberta
acidental de indícios de outro crime (serendipidade) durante a ação é aceita pela
jurisprudência, não sendo considerada desvio de finalidade.
Nesse sentido (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento no
parágrafo único, II, "a", do Regimento
art. 253,
Interno do STJ.
2. A parte agravante alega que não se aplica a
e
Súmula 7/STJ
reitera argumentos de mérito recursal, pedindo o provimento do
agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e
provido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento
de mandado de prisão, que resultou no encontro fortuito de
provas, configura nulidade na busca domiciliar e se a decisão
monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. O mandado de prisão expedido por autoridade competente
autoriza o ingresso dos policiais no domicílio do réu durante
o dia, independentemente de permissão específica ou
consentimento do morador, conforme
do CPP.
art. 293
5. O fenômeno jurídico da serendipidade, que ocorre quando
uma medida judicial resulta fortuitamente na localização de
indícios de outro crime, é admitido na jurisprudência, não
configurando desvio de finalidade.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de prisão autoriza o
ingresso em domicílio durante o dia, sem necessidade de
permissão específica. 2. O encontro fortuito de provas
durante o cumprimento de mandado de prisão não configura
3. O reexame de fatos e provas é inviável
desvio de finalidade.
em instância especial, conforme
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência
art. 293.
relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.594/SP, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no
HC 865.859/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
26.02.2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.905.079/RS,
Quinta Turma, j. em
DJEN de
)
5/8/2025,
19/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. BUSCA
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CUMPRIMENTO
DE MANDADO DE PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.
REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão
geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem
mandado é lícita quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, não há nulidade no ingresso realizado pelos
policiais, uma vez que estavam em estrito cumprimento do dever
legal para cumprimento de mandado de prisão expedido contra o
agravante, tendo sido realizada campana para comprovação do
flagrante, o que constitui fundadas razões para a realização da
diligência ora impugnada.
3. Diferentemente do alegado nas razões recursais, não há o
que se falar em desvio de finalidade, pois os policiais não
realizaram varredura no local a pretexto de cumprir um
mandado de prisão. Ao adentrar o imóvel, de apenas um
cômodo, os policiais imediatamente avistaram grande
quantidade de drogas e uma arma de fogo, configurando
portanto, encontro fortuito de provas.
3. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito (apreensão de arma de fogo e grande
quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora
agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 865.859/SC, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
10/3/2025.
Quanto à ausência de fundamentação idônea expressa da condenação:
Prevalece nesta Corte o entendimento de que a nova redação do
§ 2°, do CPP, que consagra o princípio da celeridade,
art. 405,
simplificação e economia dos atos processuais, bem como o
princípio da oralidade, é aplicável tanto ao registro audiovisual de
prova oral, quanto ao de debates orais e de sentença prolatada em
audiência. (RHC n. 114.111/SC, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
26/8/2020)
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXECUÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER
CORPUS
RELATIONEM DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCISA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
AUSÊNCIA DELA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO REGISTRADA
EM
MÍDIA
DIGITAL.
POSSIBILIDADE.
TRANSCRIÇÃO
INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA
SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Impende asseverar que não se pode confundir concisão de
fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao
disposto no
da Constituição. Vale destacar,
art. 93, inciso IX,
ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação
jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da
fundamentação per relationem como razões de decidir" (AgRg no
HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
22/5/2023,
24/5/2023)
2. A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento
de que, mutatis mutandis, "exigir que se faça a degravação ou
separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e
imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha
impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a
ausência de degravação completa da sentença não prejudica
o contraditório ou a segurança do registro nos autos, do
mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n.
462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção,
julgado em
DJe
.
28/11/2018,
4/2/2019)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.776/RO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, j. em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
No que se refere ao pleito de desclassificação da conduta, nos termos do
§ 2o, da
cabe ao juízo, ao avaliar se a droga se
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
destina ao consumo pessoal, considerar a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se deu a ação, bem como as
circunstâncias sociais, pessoais e os antecedentes do agente.
Ao examinar o pedido de absolvição e desclassificação, o Tribunal
assim se manifestou (fls. 33-34, grifei):
Em que pese as alegações do apelante quando ouvido em
juízo, afirmando que a droga apreendida era para seu
consumo, no entanto, as testemunhas policiais militares que
efetuaram a sua abordagem, constataram que os objetos
encontrados e o armazenamento da droga, indicavam a
manipulação do entorpecentes para venda.
e mais disso, não basta ao réu afirmar que a droga se destinava a
consumo próprio, para afastar a incidência de um dos verbos
nucleares do
da
sobretudo, quando as
art. 33, caput
Lei 11.343/06,
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

informações prestadas pelos policiais militares são corroboradas
nos autos pelas demais provas, conforme detalhado acima,
evidenciando a mercancia de entorpecentes.
Também não se pode olvidar que a Lei de Tóxicos não exige que
o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente,
bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação
criminosa denotem a traficância para a caracterização do crime.
O delito previsto no
da Lei de Tóxicos possui vários
art. 33
núcleos, de modo que é suficiente a prática de qualquer uma das
ações previstas no mencionado dispositivo, dentre elas a de
“vender”, “entregar a consumo”, “oferecer droga”, “guardar”, “ter
em depósito” e “trazer consigo”, para sua configuração. Portanto,
inviável absolvição por insuficiência probatória e até mesmo a
desclassificação pleiteada pelo apelante.
Com efeito, as circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de
acondicionamento dos entorpecentes e a reincidência específica do acusado
inviabilizam a desclassificação da conduta imputada. Esse entendimento
encontra respaldo no
§ 2o, da
além de estar alinhado à
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
jurisprudência consolidada desta Corte Superior em situações análogas.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA
EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A
AUTORIDADE
POLICIAL.
FUNDADA
SUSPEITA
CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE
DA PROVA OBTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
CONDUTA PREVISTA NO
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.o do
do Código
art. 240
de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver
fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou
objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.o do citado
dispositivo. O
por sua vez, prevê que a busca pessoal,
art. 244,
como medida autônoma, independerá de mandado prévio se
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
2. Conforme
da Sexta Turma, "[e]xige-se, em termos
leading case
de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem
mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de
que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
19/04/2022,
25/04/2022)
3. No caso, verifica-se objetivamente que a circunstância do caso
concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há
de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares,
sendo revistado após desdobramento da ação policial.
4. Ao contrário do alegado pela defesa, tais circunstâncias
justificam a abordagem e a busca pessoal, sendo consideradas
lícitas as provas delas obtidas, conforme entendimento mais
recente de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
14/2/2023,
de
AgRg no HC n. 815.998/RS, relator Ministro
17/2/2023;
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator para acórdão Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de
AgRg no HC n. 855.037/SP, relator Ministro
5/10/2023;
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
29/9/2023)
5. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-
probatório dos autos, concluíram pela existência de
elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do
Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando,
além da confissão extrajudicial, a prova testemunhal
produzida, bem como a forma de acondicionamento dos
entorpecentes.
6. Para se acolher a pretendida desclassificação para a conduta
atinente ao
da Lei de drogas, seria necessário reapreciar
art. 28
todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra
incabível na via do
.
habeas corpus
7 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 841.479/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
26/2/2024,
5/3/2024,

DIREITO PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA
MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
CONSISTENTES
DE
DIFUSÃO
ILÍCITA.
REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de acusado condenado por
Habeas corpus
tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação
do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
condenação por tráfico de drogas, com base em provas que
indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas
embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de
drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da
apreensão e as provas apresentadas.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
ao paciente.
Lei n. 11.343/2006,
III. Razões de decidir
5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte
de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da
apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de
acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.
6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o
paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.
7. O
não é a via adequada para reexame de provas
habeas corpus
e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem
revolvimento do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico
de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as
2. A
circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico.
aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu
reincidente. 3. O
não é a via adequada para
habeas corpus
reexame de provas e fatos."
Dispositivos relevantes citados:
caput e
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
§ 4o; Código Penal, art. 333.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020;
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 27/3/2020.
(HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para
acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifo próprio.)
10/12/2024,
23/12/2024,
Ademais, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada no
pedido de desclassificação criminal, haja vista a inviabilidade de amplo
revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual.
A esse respeito, "o
não é a via adequada para apreciar o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere
writ
e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
.
3/7/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52025250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:12
Código de Controle do Documento: 80bec5ac-b31f-43a7-a8e1-23e1214094e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.025.491 / RO
Número Registro: 2025/0298031-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
102352023 40001245020198220004 70043787320238220004
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: FLAVIO RAMON ESTEVAO DE SOUZA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO RAMON ESTEVAO DE SOUZA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
Documento eletrônico VDA52266296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 98211a61-08ee-4cbd-8c82-cd3b0fdf2f20

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: 98211a61-08ee-4cbd-8c82-cd3b0fdf2f20